Tribunal: STF
Processo: RE 636331
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição de embargos de declaração (eDOC 62) opostos por Cintia Cristina Giardulli contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário, em sede de repercussão geral, que restou ementado nos seguintes termos:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 



    2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor.3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”. (eDOC 61) 



    Os embargos não merecem conhecimento. 



    Constato que a requerente não é parte legítima desta ação, mas sim do ARE 766.618, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ementado nos seguintes termos:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL . APLICABILIDADE . 



    1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade.



    2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor.



    3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    4. Recurso extraordinário provido”



    Em que pese o ARE 766.618 ter sido julgado em conjunto com o RE 636.331, trata-se de duas ações distintas, não cabendo a oposição destes embargos de declaração em processo do qual a peticionante não faz parte.



    Em sentido semelhante, mencionem-se os seguintes julgados desta Corte:



    “Repercussão geral. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Ilegitimidade recursal de interessado que não ostenta a condição de terceiro prejudicado. Ausência dos requisitos do art. 996, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Razões recursais que não refutam os fundamentos da decisão agravada. Agravo do qual não se conhece. 1. Nos termos do art. 996, caput e parágrafo único, do CPC, cumpre ao terceiro demonstrar a condição de terceiro prejudicado para a interposição de recursos. Ilegitimidade recursal da agravante, mera interessada indireta na causa. Precedentes. 2. Mesmo os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, embora submetidos a procedimento diferenciado, revestem-se de contornos subjetivos próprios da causa entre as partes nele envolvidas, os quais, na espécie, não alcançam diretamente a ora agravante. 3. Agravo interno do qual não se conhece”. (RE 695911 ED-quartos-AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. em 11.4.2022). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Terceiro interessado. Ausência de legitimidade recursal. 1. A intervenção admitida pelo art. 1.038, I, do CPC/2015 somente alcança atos como o oferecimento de memoriais e a realização de sustentações orais. 2. A articulação de interesse de cunho meramente econômico – e não jurídico – não confere à parte embargante legitimidade recursal. 3. Embargos de declaração dos quais não se conhece”. (RE 754917 ED, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. em 11.11.2020).



    Do autos do ARE 766.618, verifica-se que Cintia Cristina Giardulli apresentou embargos de declaração, em 21/11/2017 (Petição nº 70322/2017), cujo julgamento encontra-se liberado para pauta, após destaque no Plenário Virtual de 25.11.2022 a 2.12.2022.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por Cintia Cristina Giardulli, por serem manifestamente inadmissíveis (art. 21, §1º, RISTF).



    Certifique-se o trânsito em julgado.



    Após, dê-se baixa e arquive-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente